Tribunal: CARF
Processo: 10410.901479/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901479/2014-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.967 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação de
maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Assim, compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF,
sendo que não será conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência (art.
67, § 1o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901479/2014-39
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, em face do Acórdão n.o 3201-006.045, que possui a seguinte ementa:

NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que
compõem o objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e
serviços de manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais a
graxa, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no
processo produtivo, caso elas não se constituam em bens do ativo imobilizado,
passíveis de creditamento via depreciação, e considerados os demais requisitos
legais, elas também ensejam a geração de créditos da contribuição.
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI)
E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes, desde que
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
OU
AMORTIZAÇÃO.
BENFEITORIAS NO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a créditos da contribuição não cumulativa os encargos de
depreciação ou amortização decorrentes da ativação de bens e serviços destinados
à realização de benfeitorias em bens do Ativo Imobilizado, desde que
comprovadamente utilizados na produção, observados os demais requisitos legais.
CRÉDITO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS.
COMBUSTÍVEIS.
LUBRIFICANTES. TACÓGRAFOS. FILTROS DE ÓLEOS. OUTROS PRODUTOS
E SERVIÇOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os dispêndios com peças
de reposição, serviços, combustíveis, lubrificantes, tacógrafos, filtros de óleos e
outros produtos e serviços consumidos em veículos automotores, desde que
comprovadamente utilizados no processo produtivo, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA/PRODUTOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os bens utilizados em
embalagem e na movimentação de carga, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS SEM
DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de produtos sem
direito a crédito, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se
de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada
no País.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias
entre estabelecimentos da empresa, observados os demais requisitos da lei, dentre
os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa
jurídica domiciliada no País.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in natura,
mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in
natura, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
(aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de ventilação, equipamentos contra
pragas, equipamentos de limpeza, ferramentas e iluminação), desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais
requisitos da lei.
SALDO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
EM
OUTROS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS. Créditos acumulados de períodos anteriores cujos montantes
já foram objeto de pedidos de ressarcimento em outros processos administrativos
não podem ser considerados no cálculo dos créditos dos períodos subsequentes.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com
alíquota zero.
OUTRAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Operações não identificadas e não comprovadas não geram direito a créditos da
contribuição não cumulativa.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa amparada na documentação contábil-fiscal do sujeito passivo não
infirmada com documentação hábil e idônea.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Intimada a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração que foram
rejeitados.

A Fazenda Nacional retornou a CARF e apresentou Recurso Especial suscitando a
divergência quanto ao: Direito a crédito calculado sobre despesas com frete.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
979 a 985.

A Contribuinte foi intimada e apresentou contrarrazões, requerendo o não
provimento do Recurso Especial da Fazenda.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

A Divergência suscitada diz respeito ao direito a crédito calculado sobre
despesas com frete.

Quanto ao item , o Acórdão recorrido assim decidiu:

Nesse contexto e considerando as matérias que compuseram o Recurso
Voluntário, tem-se que a controvérsia nesta instância se restringe a:
(...)
8) fretes sobre compras de produtos sem direito a crédito;
9) pagamento de fretes de transferência de mercadorias entre estabelecimentos
da empresa;
10) pagamento de fretes sobre compra de leite in natura (crédito presumido);
(....)
IX. Fretes sobre compras de produtos sem direito a crédito.
Segundo a Fiscalização, “a empresa pode se creditar dos fretes sobre compras,
mas por sua natureza de ser um acessório do principal, que é o produto em si, o
frete só dá direito ao creditamento do PIS/Cofins não-cumulativo se os produtos
nos quais houve o pagamento de frete sobre a compra também der direito ao
creditamento, já que o acessório segue o principal.” (e-fl. 611)
A DRJ caminhou no mesmo sentido, referindo-se aos itens 71 a 81 da Solução de
Divergência Cosit no 07/2016, cuja conclusão é a mesma da Fiscalização,
considerando que tais dispêndios devem ser apropriados ao custo de aquisição
dos bens.
Já o Recorrente argumenta que “o direito ao crédito pelo serviço de transporte
prestado (frete) não se condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo
qualquer exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito se refere,
APENAS, ao bem/serviço não tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o, § 2o, II,
Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos serviços tributados que possam
ser a eles relacionados” (e-fl. 890)
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do Recorrente,
alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3403-001.938, de 19/03/2013,
ementado da seguinte forma:
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
VINCULADOS
A
AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição.
Dessa forma, devem-se reverter as glosas relativas a esse item, mas desde que
observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de
serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no
País.
X. Fretes de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa.
Amparados na Solução de Divergência Cosit no 2/2011, Fiscalização e DRJ se
posicionaram contrariamente ao direito a crédito em relação aos fretes de
transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, considerando,
ainda, que o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 apenas cogita de crédito
sobre fretes na operação de venda.
O Recorrente se contrapõe argumentando que tais deslocamentos decorrem da
necessidade de se transportar mercadorias entre as várias etapas do processo
produtivo, representando prestações essenciais ao beneficiamento dos produtos.
Sobre essa matéria, este Colegiado já se posicionou recentemente no acórdão no
3201-005.562, de 01/10/2019, da relatoria do conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo, ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2008 (...)
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA. DIREITO A CREDITO.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, há possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de insumos
e na modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de
produtos acabados ou em elaboração entre os seus diferentes estabelecimentos.
Nesse sentido, devem-se reverter as glosas relativas a esse itens, observados os
demais requisitos legais, dentre os quais terem sido tais fretes tributados e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País.
XI. Fretes sobre compra de leite in natura. Crédito presumido.
Contrapondo-se ao entendimento da Administração tributária de que os fretes
relativos a compras de leite in natura deviam ser apurados como créditos
presumidos, sob o argumento de que o acessório (frete) devia seguir o principal
(leite in natura), o Recorrente argumenta, mais uma vez, que o direito ao crédito
pelo serviço de transporte prestado não se condiciona à tributação do bem
transportado, inexistindo qualquer exigência nesse sentido na legislação.
O mesmo entendimento constante do item IX supra aplica-se a este item, mas
desde que tais fretes tenham sido tributados e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os
demais requisitos da legislação.

O paradigma apresentado, Acordão no. 3401-006.213, teve a seguinte ementa:

Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS.
INSUMOS.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Nesse
contexto, são exemplos de insumo, no processo produtivo de acrilonitrila:
nitrogênio (gasoso e líquido) e peróxido de hidrogênio.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.

Para melhor ilustrar a divergência suscitada, a recorrente transcreve os seguintes
trechos do voto condutor do acórdão paradigma:

Restam contenciosos, no presente processo, os seguintes temas: (a) conceito de
insumos na legislação que rege as contribuições e sua aplicação no que se refere
a: (a.1) aquisição de bens (nitrogênio gasoso e líquido; peróxido de hidrogênio;
lacres de segurança; vapor 42Kgf/cm2 e água desmineralizada “ demanda”; e
pallet de madeira); (a.2) “Energia Elétrica (consumo)” e “Energia Elétrica
13,8KV Demanda”; (a.3) despesas não enquadradas como “Despesas de
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica”; e (a.4)
despesas não enquadradas como “Despesas de armazenagem e fretes na
Operação de Venda”. (...)
2. Do conceito de insumos na legislação que rege as contribuições (para o
PIS/PASEP e COFINS) (...)
Deve, então, ser aplicado ao caso concreto, para as contribuições, o conceito de
insumo vinculante editado pelo STJ, e que acompanha o que já vinha adotando
este tribunal administrativo, em função da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica (atividades econômicas desenvolvidas pela
empresa). Afinal de contas, não se pode distanciar a leitura efetuada pelo STJ
(nossa corte de controle de legalidade) do próprio texto legal, que assegura
créditos a “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou à
prestação de serviços, inclusive combustíveis (...)” (grifo nosso). (...)

Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

2.4. Das “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
As glosas de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
abrangem serviços de armazenagem de insumo importado, despesas portuárias,
serviços portuários, utilização de infraestrutura marítima (glosados com base
em planilha apresentada pela empresa – detalhes às fls. 227 a 235), por não
encontrarem previsão legal para apropriação de créditos (em relação a insumos
importados, mencionando as Soluções de Consulta SRRF08/Disit n. 313/2011 e
a SRRF10/Disit n. 92/2012).
(....)
Em sua defesa, a empresa afirma que as glosas foram efetuadas, entre outros, em
relação a despesas portuárias, despesa de frete e armazenagem de insumos
importados e despesas “administrativas”, alegando que o frete é necessário à
atividade empresarial, não podendo ser glosadas despesas de notas de empresas
transportadoras (Concórdia, Flumar e Breyner) como despesas portuárias, e que
todos os valores de transporte em qualquer etapa do processo produtivo geram
créditos. Sobre as despesas portuárias e serviços portuários, sustenta que não
podem ser compreendidos como parte da importação, mas sim como custo da
atividade empresarial, gerando créditos. E defende, ainda, que o direito ao
crédito, nas leis de regência das contribuições, não está restrito a bem adquiridos
no mercado interno. Sobre as glosas efetuadas com base em “Diário auxiliar do
estoque” e “Razão”, em contas de número 442210, 442220, 442120 e 442230,
entre outras, a defesa alega que se referem a aquisições de bens e serviços
essenciais à atividade da empresa. (...)
(...)
Nesse aspecto, parece a recorrente demandar um conceito de insumo mais afeto
ao imposto de renda (aliás, a empresa expressamente cita, nesse item, a
legislação do IR), que não é o aqui adotado, nem o apregoado de forma
vinculante pelo STJ, que não perde o norte da legislação das contribuições não
cumulativas, ligadas à produção de bens e à prestação de serviços da empresa, e
não a quaisquer atividades da empresa (como as “despesas administrativas”, em
geral, e as posteriores à produção, tanto que para os fretes de venda a previsão
legal se encontra em inciso diverso do referente a insumos).
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

O conceito de insumos, como aqui já destacado, não é tão amplo como deseja a
defesa, e a previsão legal referente a fretes e armazenagem (inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003) não inclui rubrica descrita como “despesas portuárias”,
indicadas nos conhecimentos de transporte, e não justificadas detalhadamente
pela recorrente, que se limita a entende-las como “insumos” em sentido lato. Seja
em relação a despesas portuárias, ou despesas administrativas, esta turma de
julgamento, bem assim outras, inclusive a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), já se manifestaram pela impossibilidade de tomada de crédito: (...)
Examinando a lista (i), e adotando o conceito de insumos aqui fixado, mais
amplo que o albergado pelo julgador de piso, ainda assim mantenho o teor da
decisão da DRJ, em relação aos 20 itens ali mencionados como desenquadrados
do conceito de insumos (recorde-se, nenhum deles questionado especificamente
pela recorrente), por não verificar o preenchimento dos critérios de
essencialidade e relevância restritos ao processo produtivo (atividade econômica
da empresa): (...)
Assim, devem ser mantidas as glosas em relação a este tópico 2.4.

O Acórdão paradigma no 3401-006.213, trata sobre as glosas de “Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” abrangem serviços de armazenagem de
insumo importado, despesas portuárias, serviços portuários, utilização de infraestrutura
marítima (glosados com base em planilha apresentada pela empresa – detalhes às fls. 227 a
235), por não encontrarem previsão legal para apropriação de créditos (em relação a insumos
importados, mencionando as Soluções de Consulta SRRF08/Disit n. 313/2011 e a
SRRF10/Disit n. 92/2012).

No acórdão Recorrido temos 3 tipos de fretes:

1- Fretes sobre compras de produtos sem direito a crédito, onde se adotou o
entendimento que é possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição. Utilizando como base o acórdão 3403-001.938,
de 19/03/2013
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

2- Fretes de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
empresa- Neste caso adotou-se o acórdão no 3201-005.562, de 01/10/2019,
que entendeu que a sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, há possibilidade de creditamento na modalidade
aquisição de insumos e na modalidade frete na operação de venda, em relação
aos dispêndios com serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no
deslocamento de produtos acabados ou em elaboração entre os seus diferentes
estabelecimentos.
3- Fretes sobre compra de leite in natura. Crédito presumido- que adotou o
mesmo entendimento acima, mas desde que tais fretes tenham sido tributados
e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora
do leite in natura, observados os demais requisitos da legislação.

Analisando as duas decisões verifica-se que o acórdão paradigma tratou de fretes
totalmente diversos dos que foram tratados no acórdão recorrido.

Ademias, o conceito de insumos utilizados foi o mesmo adotado no acórdão
paradigma, senão vejamos, o trecho do acordão recorrido que tratou do assunto:

Nesta análise, será considerado o conceito de insumos, a seguir apresentado,
para fins de geração de créditos na não cumulatividade das contribuições,
conceito esse já consolidado neste CARF, bem como no Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.221.170) e na própria Administração Pública Federal (Nota
SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit 5/2018).

O acordão paradigma deveria trazer conceitos diferentes ao que foi adotado no
acordão recorrido, e deveria ter debatido o mesmo tipo de frete, afim de demonstrar a
divergência jurisprudencial.

Desta forma, essas dessemelhanças fáticas e normativas impedem o
estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência jurisprudencial. Em
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901479/2014-39

se tratando de espécies díspares nos fatos embaçadores da questão jurídica, não há como se
estabelecer comparação e deduzir divergência.

Diante do exporto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1118
DF CARF MF
Original